Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-16.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou a pretensão inicial procedente em parte. Insurgência do requerente. Pretensão de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano moral. Inexistência de protesto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou a pretensão inicial procedente em parte. Insurgência do requerente. Pretensão de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano moral. Inexistência de protesto indevido ou inscrição desabonadora em nome do apelante. Descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível. Decisão preservada.

Recurso desprovido.